Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702826-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EDMILSON CARDOSO DE ARAUJO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA